Tribunal: STF
Processo: AR 2986
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isabel Carla de Mello Moura Piacentini propôs ação rescisória contra a União, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de apuração de falsidade de prova em processo criminal e existência de prova nova (art. 966, VI e VII, do Código de Processo Civil), desconstituir acórdão formalizado pela Primeira Turma na Ação Originária 2.553.  



    Segundo narra, no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 00007576-20.2013.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aplicou-lhe a penalidade de aposentadoria compulsória, ante o suposto envolvimento em esquema criminoso, razão pela qual ajuizou ação anulatória contra essa decisão na Justiça Federal.  



    Informa o encaminhamento dos autos ao Supremo, onde foi autuada como Ação Originária 2.553, tendo em vista o julgamento proferido na ADI 4.412, mediante o qual definida a competência da Corte para analisar todas as ações envolvendo o CNJ.  



    Alega que, embora a ação rescindenda tenha sido julgada improcedente, sua análise ficou restrita aos aspectos formais, não adentrando ao mérito do processo disciplinar, vindo a transitar em julgado no dia 20 de novembro de 2021.  



    Explica que a acusação do Ministério Público Federal contra si teve origem em sua atuação como Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho nos autos do processo trabalhista n. 0203900-75.19895.14.0002.  



    Aponta deflagrada operação pelos órgãos de investigação para apurar a atuação criminosa de advogados naqueles autos, consubstanciada no levantamento de valores por meio de falsificação de representação processual.  



    Sublinha que, para sua surpresa, na segunda fase da operação, também passou à condição de investigada, sendo afastada preventivamente do cargo. Ressalta que Édison Fernando Piacentini, seu marido, advogado regularmente inscrito na OAB/RO, foi preso temporariamente.  



    Anota que, em depoimento perante a autoridade policial, os advogados investigados afirmaram ser o seu marido o mentor do esquema criminoso, com quem havia sido partilhados os valores indevidamente sacados.  



    Salienta ter sobrevindo fato novo, consubstanciado na rejeição da denúncia contra seu cônjuge, Édison Fernando Piacentini, bem assim contra si, por suposto crime de lavagem de dinheiro, esvaziando os fundamentos que sustentaram a aplicação da sanção de aposentadoria compulsória.  



    Defende que, embora acolhida denúncia contra si em relação a suposto cometimento de crime de peculato em virtude da autorização para levantamento do numerário objeto da fraude, se vier a ser confirmada a ocorrência do delito, será de natureza culposa, já que reconhecido judicialmente não ter tido nenhuma participação financeira no esquema criminoso.  



    Articula com a ausência de reconhecimento de sua participação dolosa na fraude, justificando a revisão disciplinar, uma vez que, na pior das hipóteses, apenas concorreu, inocentemente e em estado de erro, para que os advogados lograssem êxito no levantamento de valores.  



    Evoca que a rejeição da denúncia em relação ao seu marido, fundamento principal da decisão que lhe impôs a penalidade de aposentadoria compulsória, justifica a rescisão do acórdão proferido pelo CNJ, “na medida em que o processo administrativo tomou por base depoimentos cuja falsidade e imprestabilidade foi reconhecida nos autos do inquérito policial 1002793-79.2019.4.01.4100 (doc.40)”.  



    Sustenta que a rejeição da denúncia não se deu por falta de provas, mas sim por inexistência de autoria, hipótese em que a seara administrativa fica vinculada à penal.  



    Argui que o documento novo - rejeição da denúncia - possui relevância absoluta, uma vez que implicaria necessariamente em resultado diverso do que o ocorrido se existisse na época em que julgada a Ação Originária 2.553.  



    Realça sujeito o processo disciplinar, por sua natureza punitiva, aos princípios penais e processuais penais.  



    Citando o art. 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), diz que a revisão disciplinar somente pode ser provocada perante o Conselho até 1 (um) ano após a data do julgamento, razão pela qual ajuíza a presente rescisória perante o Supremo.  



    Aludindo ao art. 622 do Código de Processo Penal; ao art. 174 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; ao art. 26 da Resolução-CNJ 135, de 13 de julho de 2011; e ao art. 65 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, evoca a possibilidade de revisão a qualquer tempo de punições injustas.  



    Defende amoldar-se ao conceito de “prova nova” as apresentadas nestes autos,  porquanto já existia à época do processo que se pretende revisar, embora não tenha podido fazer uso.  



    Alega a inaplicabilidade do Enunciado n. 18 da Súmula do Supremo, pois não há falar em falta residual, visto estar claro ter sido vítima de erro escusável.  



    Aduz a desproporcionalidade da penalidade aplicada.  



    Sob o ângulo do risco, menciona a perda das oportunidades de ser promovida ao cargo de Desembargadora.  



    Pleiteia, liminarmente, o afastamento da eficácia da decisão proferida pelo CNJ, autorizando o imediato retorno ao exercício da jurisdição. No mérito, pede:  



    c) a rescisão do v. acórdão proferido nos autos da AO 2.553, procedendo-se à reanálise da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória à autora com base em suposta cumplicidade na igualmente suposta participação criminosa de seu marido, Édison Fernando Piacentini, com relação a quem a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal foi integralmente rejeitada, decisão esta transitada em julgado desde 1º de julho de 2022, fato posterior à aposentadoria compulsória que lhe foi imposta, justificando-se a presente desconstituição da decisão, com afastamento da pena e consequente reintegração definitiva ao cargo e funções judicantes antes ocupadas, com a contagem de seu tempo de serviço para todos os efeitos legais, bem como recebimento de todos os valores e direitos inerentes aos magistrados em atividade, desde então;



    d) na hipótese de se entender por configuração de conduta culposa, após a revisão da pena, seja esta alterada para advertência, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade da pena.  



    Intimada, a parte autora recolheu o depósito a que alude o art. 968, II, do Código de Processo Civil (eDocs 60 e 61), bem assim juntou procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória (eDoc 59). Posteriormente, constituiu novo causídico (eDoc 64). Juntou substabelecimento com reservas (eDoc 67).    



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJede 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015).  



    Partindo de tal premissa, observo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se insuficiente para demonstrar, de plano, a presença de tais requisitos, de modo que não é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.  



    No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o caráter abstrato das razões apresentadas pela parte autora não demonstra, concretamente, a existência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.  



    Nesse contexto, em cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, de forma a desconstituir liminarmente a coisa julgada.  



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.  



    4. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação.  



    5. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente